Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-51.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CRIME EM RAZÃO DO GÊNERO. ART. 5o, CAPUT, LEI 11.340/2006. EX-SOGRO EM RELAÇÃO À EX-NORA. DISCUSSÃO ENTRE O RÉU E AS SUPOSTAS VÍTIMAS (EX-NORA E ATUAL COMPANHEIRO DA EX-NORA) PROVOCADA APÓS AGRESSÃO DO FILHO DO RÉU PELO ATUAL COMPANHEIRO DA EX-NORA. AFASTADA A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMOR DE MAL INJUSTO. NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRAS DO RÉU PROFERIDAS A ESMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A suposta ameaça foi proferida em decorrência de atual companheiro da ex-nora do acusado ter agredido fisicamente o filho do réu, de modo que o suposto agente não se valeu do gênero masculino contra nenhuma das vítimas. Há necessidade de a violência ter ocorrido com base no gênero, de acordo com o artigo 5o, caput, da Lei 11.340/2006, devendo ser afastada, portanto, a aplicação da lei Maria da Penha no caso em análise.
2. De acordo com o depoimento das supostas vítimas, as palavras do réu foram proferidas a esmo, não provocando nelas temor de mal injusto. Assim, não restou comprovada a ocorrência do delito disposto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), uma vez que para a configuração de tal crime é necessário que a palavra do réu incuta na vítima real temor, capaz de lhe obstar a plena liberdade pessoal, abalando-lhe a paz de espírito, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se, nesse contexto, a absolvição do réu quanto ao delito de ameaça.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a aplicação da Lei 11.340/2006 e absolver o réu.